Tribunal: TJDFT
Processo: 0013967-80.2013.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0013967-80.2013.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE MARCOLINA BARBOSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO GOMES ROCHA, KELLE REGIANE DA SILVA SOARES D E S P A C H O Intime-se o espólio apelante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ofertadas por GILBERTO GOMES ROCHA, em especial em razão do que dispõe o artigo 99, § 6o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator